Tribunal: TJES
Processo: 0014468-84.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014468-84.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO HENRIQUE PORCINIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta por MARCELO HENRIQUE PORCINIO DA SILVA, em face da sentença de fls. 72/75, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 311 do Código Penal, artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Em suas razões, às fls.

102/107, a douta defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta prevista no art. 310 do CTB para a sua modalidade culposa.

Às fls. 108/110, em suas contrarrazões, o Promotor de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença hostilizada.

Em seu parecer (Id nº 2594482), a Procuradoria de Justiça também requisita o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

Narra a denúncia (fls. 02/03):

[...] “(...) no dia 18 de novembro de 2017, por volta das 15h10min, na BR 101, KM 143, Linhares/ES, o denunciado foi preso em flagrante por ter adulterado o sinal identificador (placa) da motocicleta Honda, CG FAN, cor prata, bem como entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada.

Depreende-se dos autos que o denunciado entregou a motocicleta supracitada para que o adolescente Nolltalis Santana da Silva Alves conduzisse e, ao trafegarem pela BR 101, no KM 143, se envolveram em um acidente. Diante disso, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada. Chegando ao local, os Policiais Federais verificaram que quem conduzia a motocicleta era o adolescente Nolltalis.

Emerge que após procedimentos de praxe, os Policiais notaram claros sinais de adulteração no chassi da motocicleta. Em razão disso, consultaram a placa e chegaram ao verdadeiro proprietário, oportunidade em que mantiveram contato com a pessoa identificada por Chesley que informou que seu pai havia adquirido a motocicleta.

Restou apurado, ainda, que, o denunciado relatou para os Policiais Rodoviários que havia adquirido a motocicleta pela importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), no município de Viana/ES de uma pessoa desconhecida.

Por fim, ficou evidenciado que o denunciado corrompeu o adolescente Nolltalis Santana da Silva Alves para que praticasse os crimes juntamente

com ele (...)”. [...]

Por esses fatos, atento ao devido processo legal, com exercício do contraditório e da ampla defesa, ao apelante foi aplicada a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 311 do Código Penal, artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Inconformado com r. sentença, a defesa do réu interpõe o presente recurso a fim de obter a absolvição ou, caso mantida a condenação, a desclassificação da conduta prevista no art. 310 do CTB para a sua modalidade culposa.

Por sua vez, o Órgão Ministerial, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

Demonstrados todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a redigir a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

O recorrente se insurge quanto a falta de provas dos delitos previstos nos artigos 311 do Código Penal e 310 do Código de Trânsito Brasileiro, aduzindo que a prova testemunhal não é suficiente para provar sua autoria, por se tratar de “mera opinião dos policiais”.

Sustenta, ainda, que não tinha conhecimento de que ofereceu a direção do veículo para pessoa que não tinha carteira de motorista.

Todavia, após detida análise dos autos, vejo que o pedido absolutório não encontra respaldo, uma vez que a autoria e a materialidade restam devidamente demonstradas pelo auto de apreensão (fl. 10), pelo termo de informação de adolescente (fl. 08), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 20/22), e pela prova oral produzida.

Para melhor esclarecimento dos elementos de autoria transcrevo o depoimento do Policial Rodoviário Federal:

PRF OTAVIANO CAMPAGNARO À FL. 05:

[...]

“(...) que, nesta data, aproximadamente as 15:10 horas, em atendimento a acidente de trânsito no km 142 da BR 101, em frente da loja Havan, foi constatado que a motocicleta envolvida no acidente ostentava a placa “PPP2332”, e estava sendo conduzida por Nolltalis Santanna (adolescente), com o maior Marcelo Henrique no carona, o que alegou ser o proprietário, e que havia entregado a direção à NOLLTALIS;
Que, após as averiguações de praxe, constatou-se claros sinais de adulteração no chassi e motor da referida moto; que, fora consultada a placa, e, em seguida, mantido contato com o filho do suposto proprietário, Sr. Chesley Wendel, sendo que este afirmou que seu pai Guilherme Wendel havia comprado a moto para ele e que ela se encontrava na posse do referido veículo, ficando evidente que a moto ostentada pela moto apreendida era “clonada”;
(...)”. [...]

Ressalta-se, que, o agente da polícia rodoviária federal Otaviano Campagnaro, em audiência de instrução e julgamento, à mídia de fl. 66, se recordou dos fatos e confirmou seu depoimento na esfera policial, informando, ainda, que o apelado não se surpreendeu quando os policiais lhe informaram da adulteração do chassi na motocicleta, revelando, assim, que ele já tinha conhecimento acerca da sua procedência ilícita.

A propósito, os policiais rodoviários federais participantes da abordagem e prisão do recorrente relataram a ocorrência de forma clara e coesa
com os demais elementos de prova do caderno processual, sendo dotadas de fé inerente à função pública, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Se as instâncias ordinárias asseveram que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais estão em consonância com as demais provas colhidas, não é dado a esta Corte contrariar tal conclusão, sob pena de desrespeito ao enunciado da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Este Superior Tribunal de Justiça entende que os inquéritos policiais e as ações penais em curso podem ser utilizados como fundamento para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.784.892 - DF 2020/0289989-2 – Rel. Min. Ribeiro Dantas – 30/03/2021).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ressalvado pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações.
3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015)

Ademais, quanto a alegação do apelante de que não tinha conhecimento de ter passado a direção da motocicleta para um adolescente sem habilitação, essa não encontra alicerce em suas declarações, uma vez que afirmou ser o condutor seu amigo e que ao pedir para ele dirigir, foi atendido (fl. 07).

Em juízo, manteve a sua versão, acrescentando que bebeu três cervejas no dia, e, por isso, entregou o veículo ao seu colega (mídia à fl. 59).

Fica evidente, dessa forma, que não como há como prosperar a tese da defesa de desconhecimento por parte do apelante de que ele não sabia a idade do seu amigo ou, ao menos, não se preocupou em perguntar-lhe sobre a exigência da carteira de habilitação.

Assim, está plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de trânsito, uma vez que se o apelante não tinha plena ciência, no mínimo assumiu o risco de cometer a infração em apreço.

Por fim, saliento que é inviável o acolhimento do pleito subsidiário, pelo fato de que o crime previsto no artigo 310 do CTB não admite a modalidade culposa.

Prosseguindo a análise do recurso, o conjunto probatório formado nos autos não deixa dúvidas de que restou configurada, também, a prática do delito de adulteração de sinal identificador (art. 311 do CP), posto que a versão apresentada pelo recorrente no interrogatório (fl. 07 e mídia à fl. 59) – sobre não ter conhecimento da moto não estar com a placa original – não encontra respaldo no caderno processual.

Ao contrário disso, o recorrente declarou que adquiriu a motocicleta há cerca de 02 (duas) semanas, no município de Viana, de um desconhecido (que não sabe dizer quem é), pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) – sem que lhe fosse entregue documentação, nota fiscal ou recibo - o que vai de encontro a sua tese de ausência de conhecimento da irregularidade.

Ademais, o Policial Rodoviário Federal que fez o atendimento a ocorrência

afirmou, à fl. 65, em juízo, que “a motocicleta possuía claros sinais de adulteração no chassi e no motor”, configurando o artigo 311 do Código

Penal.

Importante lembrar, por fim, que cabia a ele o ônus de comprovar a origem lícita do bem.

A título de ilustração, segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 157, § 2º, II, NA FORMA DO ART. 70 E 311, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. OFENSA AO ART. 619 DO CP. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL. TESE SUPERADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. SÚMULA 7/STJ. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA, CUJA CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA FINALIDADE DO AGENTE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia ( AgRg no HC 507.449/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 23/06/2020) 2. A inicial, como bem registrou o acórdão estadual, respeitou o princípio da correlação, uma vez que descreveu a prática de dois crimes de roubo qualificado, um delito de violação de sinal identificador de veículo automotor e três crimes de corrupção de menores, e o juiz sentenciante entendeu que, com exceção desse último, que os demais ficaram devidamente comprovados. Entender de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via do recurso especial. A propósito: AgRg no HC 562.415/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 27/05/2020. 3
. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no art. 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor
( AgRg no AREsp 860.012/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 16/02/2017). 4. As questões referentes à participação de menor importância, erro de proibição e improcedência da majorante do concurso de agentes não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7/STJ. 5. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos Decl. no AREsp: 1713529 SP 2020/0141516-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE PERMITIR, CONFIAR OU ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Demonstradas pelas provas dos autos autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição.
2. A substituição da placa de um veículo automotor pela placa de outro veículo configura o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e da doutrina. 3. Ainda que não houvesse prova cabal do conhecimento da inabilitação para dirigir da condutora, cabe àquele que empresta um veículo a alguém verificar se a pessoa possui a devida habilitação para dirigir e se está em condições de conduzi-lo com segurança. 4. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.